Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-11.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-11.2019.8.14.0034

APELANTE: BANCO SAFRA S A, MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA

APELADO: MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA, BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA
INDEVIDA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO

MORAL
CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Contrato juntado pelo banco para efeito de demonstração da regularidade da contratação, que embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano observar a marcante diferença entre a assinatura da autora no referido instrumento contratual e demais documentos dos autos;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a regularidade da comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 - Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com juros de mora contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

5 – Dano moral mantido e fixada correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ;

6 – Ambos os recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelas partes
MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA
e BANCO SAFRA S/A, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de NOVA TIMBOTEUA que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
movida contra BANCO SAFRA S/A, julgou os pedidos do autor JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (Id. 4765518), a apelante/autora requer apenas o aumento da condenação relativa aos danos morais para o montante de R$-40.000,00 (dez mil reais), conforme pedido inicial e a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões da parte ré (Id. 4767615), o banco refuta a condenação, reafirmando as alegações de licitude do contrato firmado entre as partes, com plena anuência e assinatura da autora, o recebimento do crédito em conta e a ilegitimidade no recebimento em dobro em favor do autor, que lhe foi creditado licitamente a improcedência da repetição do indébito, inexistência de danos morais indenizáveis, ou caso contrário, seja aplicado valor indenizatório razoável e proporcional.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 19544101).

A parte ré foi intimada a contrarrazoar (Id. 19544098) quedou-se inerte.

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no (Id. 19654136), pelo conhecimento de improvimento dos apelos interpostos.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

MÉRITO

a)

Recurso da Autora:

A autora/apelante, requer a reformar da sentença, para majorar o quantum de indenização para o valor requerido na inicial, advirto que não assiste razão, visto que já foi arbitrada em um patamar razoável.

Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:

"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento ( CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência" (Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5ª edição, págs. 78/79).

Em outras palavras, na fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade (punitiva-compensatória-preventiva).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a esses critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a sua majoração.

b)

Recurso do Banco:

Pois bem, verifica-se que a decisão vergastada (Id. 4767556) entendeu, após instrução processual, que é visível a olho nu que a assinatura constante no contrato não partiu de punho da autora, sendo visível a grande diferença entre a assinatura do documento de identidade e a realizada no contrato.

Observe-se que a autora se insurgiu alegou a irregularidade da contratação e acionou o órgão de controle, através de lavratura de boletim de ocorrência policial, onde assinalou não ter autorizado o empréstimo consignado.

Pois bem, diante da possível fraude, andou bem o Magistrado de 1º Grau, vez que reconheceu não ter o apelante se desincumbido de provar a autenticidade da assinatura questionada, na esteira da súmula a 479 do STJ, e, em específico, da tese firmada no Tema Repetitivo 1061, qual seja:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade" (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.846.649/MA - Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade. Consoante disciplina prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade. Em ação de nulidade de contrato, na qual a consumidora autora impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular de aquisição e financiamento de veículo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus probatório não gera, para o fornecedor, o automático encargo de arcar com a produção da prova, sendo seu, todavia, o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura, suportando as consequências jurídicas decorrentes da realização ou não da prova. (TJ-DF 07047714220228070000 1430201, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E TUTELA PROVISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL QUE INSTRUI O PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0015276-86.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 08.03.2021) (TJ-PR - APL: 00152768620198160001 Curitiba 0015276-86.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 08/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021) (grifos nossos).

Portanto, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a parte autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Ademais, o banco requereu o afastamento da condenação de repetição de indébito em dobro e da condenação em danos morais.

Quanto à repetição do indébito em dobro, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Observe-se que a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé para a caracterização do indébito em dobro. Não obstante, a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021 – logo, não se aplica ao presente feito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

O apelante também alega a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que "dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que "os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)" (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi ero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

"[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral - Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido" (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

"Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil" (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, atesta-se que o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal adotando este mesmo quantum indenizatório, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais. Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

DISPOSITIVO:

Por sua vez, CONHEÇO dos Recursos de Apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/08/2024